Tribunal: CARF
Processo: 13116.720498/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa.
SUB-ROGAÇÃO NA PESSOA DO ADQUIRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL POR PESSOAS FÍSICAS. FUNRURAL. SÚMULA CARF N.o 150.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 30, INC. IX DA LEI No 8.212/91.
Não obstante a extensão do art. 30, IX da Lei no 8.212/91 possa ser conflituosa, ele apresenta um núcleo incontroverso, com conteúdo normativo mínimo, o qual não pode ser desprezado e deve ser perseguido por todo intérprete, correspondente à função antievasiva da norma, de modo a abranger empresas que tem proximidade com o contribuinte e com o fato gerador da obrigação tributária.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135, INCISO III, DO CTN. MUDANÇA DE ENDEREÇO COM PARALISAÇÃO DE ATIVIDADES. INFRAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL.
A alteração do endereço com a paralisação das atividades da pessoa jurídica, sem baixa formal, é espécie de dissolução irregular da sociedade. Caso em que infringe os objetivos sociais da pessoa jurídica previstos no seu contrato social, sendo o sócio administrador responsável solidário pelos tributos que não foram recolhidos, durante a atividade da empresa e nem por ocasião da interrupção irregular das atividades.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Comprovada a prática de conduta dolosa pelos interessados ou beneficiários na relação entre as empresas coligadas, e que tinham a intenção de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias, é aplicável a multa qualificada de 150%.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, nada mais é do que uma sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720498/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.789 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
SANTA LUZIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE
ALIMENTOS LTDA. - ME E OUTROS.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa.
SUB-ROGAÇÃO NA PESSOA DO ADQUIRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
POR PESSOAS FÍSICAS. FUNRURAL. SÚMULA CARF N.o 150.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR FORMAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO. ART. 30, INC. IX DA LEI No 8.212/91.
Não obstante a extensão do art. 30, IX da Lei no 8.212/91 possa ser conflituosa,
ele apresenta um núcleo incontroverso, com conteúdo normativo mínimo, o
qual não pode ser desprezado e deve ser perseguido por todo intérprete,
correspondente à função antievasiva da norma, de modo a abranger empresas
que tem proximidade com o contribuinte e com o fato gerador da obrigação
tributária.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135,
INCISO III, DO CTN. MUDANÇA DE ENDEREÇO COM PARALISAÇÃO
DE ATIVIDADES. INFRAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL.
A alteração do endereço com a paralisação das atividades da pessoa jurídica,
sem baixa formal, é espécie de dissolução irregular da sociedade. Caso em que
infringe os objetivos sociais da pessoa jurídica previstos no seu contrato social,
sendo o sócio administrador responsável solidário pelos tributos que não foram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720498/2017-21
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

recolhidos, durante a atividade da empresa e nem por ocasião da interrupção
irregular das atividades.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Comprovada a prática de conduta dolosa pelos interessados ou beneficiários na
relação entre as empresas coligadas, e que tinham a intenção de impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias, é
aplicável a multa qualificada de 150%.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar e
negar provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente). Ausentes temporariamente os
conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa e Juliana Marteli Fais Feriato.

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de SANTA LUZIA INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. - ME E OUTROS.. referentes às
contribuições sociais previdenciárias e ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)
incidentes sobre a comercialização de produção rural nos anos de 2013 a 2015.
A decisão de primeira instância assim concluiu:
“Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar a impugnação improcedente para:
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

a) Manter o crédito tributário com a multa de ofício do § 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996;
b) Declarar todos as pessoas intimadas do auto de infração como responsáveis
solidárias;
c) Declarar, como revéis, a Santa Luzia Indústria Comércio e Distribuição de
Alimentos Ltda. ME, a Brasluz Indústria Comércio e Distribuição de Alimentos
Ltda. ME, e a empresa Santo Antônio Comércio de Subprodutos Animais Ltda.,
em razão das impugnações intempestivas;
d) Declarar, como revéis, o Sr. Juscelino Batista do Nascimento e a empresa
Luzman Luziânia Manutenção em Refrigeração Ltda. ME, em razão de não
apresentação de impugnação”.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fls. 90 e seguintes):
Em desfavor da empresa SANTA LUZIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. - ME E OUTROS, na qualidade de
sub-rogados, quando da aquisição de produção rural de pessoa física, foram
lançadas contribuições para o SENAR, conforme relatado no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 28/49.
A produção adquirida de pessoa física, pela empresa fiscalizada, doravante
denominada SANTA LUZIA, consta das Notas Fiscais Eletrônicas de entrada às
fls. 268/824.
A obrigatoriedade de retenção e recolhimento da contribuição do produtor rural
pessoa física, pela empresa adquirente, ora SANTA LUZIA, teve como
fundamento legal o § 3o do artigo 3o da Lei no 8.315, de 23/12/1991, c/c o § 5o
do artigo 216 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Foi aplicada a multa qualificada, de 150% (cento e cinquenta por cento), do § 1o
do artigo 44 da Lei no 9.430, de 30/12/1996, em razão de a fiscalização ter
considerada a conduta dolosa, por parte dos administradores da SANTA
LUZIA, quando da sonegação de contribuições sociais, de acordo como o
previsto no artigo 71 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, c/c o artigo 337-A do
Decreto-lei no 2.848/1940.
Diante desse fato - de os administradores terem agido com dolo ao omitir
sistematicamente as informações econômico-fiscais à administração tributária
(sic), o senhor Antônio César Maia (CPF.: 281.060.751-68) e o senhor Juscelino
Batista do Nascimento (CPF.: 504.288.451-34) foram incluídos, pela
fiscalização, como responsáveis solidários, nos termos dos arts. 124, inciso I, e
135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
De acordo com o item “21” do Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização
verificou a existência de um grupo econômico, incluindo, portanto, as empresas
Santo Antônio Comércio de Subprodutos Animais Ltda. EPP (CNPJ.:
08.041.796/0001-32), Santo Antônio Indústria Comércio e Distribuição de
Alimentos Ltda. ME (CNPJ.: 07.841.913/0001-80), Brasluz Indústria Comércio
e Distribuição de Alimentos Ltda. (CNPJ.: 07.548.858/0001-34), Hipermercado
D’Terra Ltda. (CNPJ.: 06.276.002/0001-94) e Luzman Luziânia Manutenção
em Refrigeração Ltda. ME (CNPJ.: 10.289.892/001-46) como responsáveis
solidárias, nos termos do artigo 124, inciso II, do CTN.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

Os Termos de Ciência de Lançamentos e Encerramento do Procedimento Fiscal,
e de Responsabilidade Tributária, para os sujeitos passivos, foram postos às fls.
899/922 e os correspondentes Avisos de Recebimento (AR) às fls. 923/933.
Ainda, à fl. 934, foi juntado o Edital de Intimação 0026/2017 - Safis/DRF -
Anápolis /GO, de 15/05/2017, por ter sido improfícua a tentativa de ciência, por
via postal, da empresa Luzman Luziânia Manutenção em Refrigeração Ltda.
ME.
A este processo está apensado o de no 13116.720889/2017-46, que trata da
Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP por crime contra a ordem
tributária previsto no inciso I do artigo 1o da Lei no 8.137, de 27/12/1990.
As defesas administrativas foram apresentas às fls. 940/946 pela empresa Santa
Luzia Indústria Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. ME, às fls.
958/978 pelo Sr. Antônio César Maia, às fls. 982/1003 pelo Hipermercado
D'Terra Ltda., às fls. 1015/1028 pela empresa Brasluz indústria Comércio e
Distribuição de Alimento Ltda., às fls. 1040/1061 pela empresa Santo Antônio
Indústria Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. ME, e às fls. 1070/1083
pela empresa Santo Antônio Comércio de Subprodutos Animais Ltda.
Após, terem sido consideradas revéis e apresentação de impugnações
intempestivas, apenas 3 interessados apresentaram recursos voluntários, quais sejam
Hipermercado D’Terra Ltda. (e-fls. 1179, e seguintes), Santo Antônio Comércio de Subprodutos
Animais Ltda. (e-fls. 1.198 e seguintes), Antônio César Maia (e-fls. 1.160, e seguintes) os
recorrentes aduzem as mesmas argumentações de primeira instância, alegando em apertada
síntese o seguinte:
Preliminar:
- Cerceamento do direito de defesa e falta de contraditório, em razão da Receita
Federal do Brasil não ter recebido documentos de interesses da ação fiscal, por estar fora do
domicílio do contribuinte.
No mérito
- Legalidade dos atos praticados entre os acusados;
- Ausência de condições prevista no art. 124 do CTN, devendo ser afastada a
responsabilidade solidária.
- Ausência de grupo econômico;
- Impossibilidade de aplicar multa qualificada, uma vez que as empresas não
agiram com o intuito de fraude, conluio ou com intenção de sonegar.
- Que é indevida a exigência da Contribuição Sobre a Comercialização da
Produção Rural, citando caso do STF e interpretação favorável à recorrente.
Registra-se ainda que a contribuinte principal SANTA LUZIA-IND COM E
DIST. DE ALIMENTOS LTDA., foi intimada nas e-fls. 1.138 (comprovante de postagem do
correio de e-fl., sendo que diante da não localização da empresa, foi expedido edital de intimação
n.o 065/2018 Sacat/DRF Anápolis-GO, e não se identificou o Recurso Voluntário da empresa no
presente processo.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os Recursos Voluntários apresentados são tempestivos e também de competência
dessa Turma. Assim, passo a analisá-los.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Alegam os recorrentes que não houve a possibilidade de juntar documentos
inerentes às defesas ao processo, uma vez que teriam sido impedidos de protocolar documentos
em DRFs distintas a que ocorreu a autuação.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que as recorrentes tiveram ciência de todo os fatos
que estavam sendo apontados, pois responderam a todo questionamento da fiscalização, bem
como indicaram elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de
grupo econômico. Apresentaram defesa e tiveram ciência dos demais atos, incluindo recurso e
demais manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alegam os recorrentes, no sentido de não haver
ampla defesa e contraditório na constituição do crédito, o processo administrativo fiscal em
algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade
de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório.
São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e possíveis fraudes que
possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na
Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou auto
controle, da legalidade dos tributos.
Ademais, não foram apontados quais prejuízos teriam tido os recorrentes pela não
juntada de documentos que teria entendido pertinentes, ou sequer mencionaram quais foram os
documentos em seus recursos.
Assim, afasto as preliminares arguidas.
DA SUB-ROGAÇÃO
Quanto ao SENAR, adoto o voto do respeitado Conselheiro João Bellini Júnior,
que assim se manifestou no Acórdão 2301005.357 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária de 07 de
junho de 2018:
"(...)
Preceitua o art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 2015 (Ricarf) que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemáticas, respectivamente, da repercussão
geral e dos recursos repetitivos (arts. 1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015), deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
"Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)".
Tal norma excetua o principio do livre convencimento, que vem veiculado pelo
art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Tal questão – a constitucionalidade do instituto da sub-rogação veiculada pelo
art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 1997 – foi objeto do
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

Recurso Extraordinário 718.874, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em
30/03/2017, apreciando o tema 669 da repercussão geral.
Restou decidido serem constitucionais, na égide da Lei 10.256, de 2001, tanto a
norma que prevê a imposição tributária (art. 25 da lei 8.212, de 1991) bem como a norma que
determina a responsabilidade tributária/sub-rogação (art. 30, IV, da lei 8.212, de 1991). Logo,
tal decisão deve ser reproduzida por este CARF.
Eis os preceitos normativos em questão:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art.
22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no
inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)
IV a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art.
12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97)
Passo a demonstrar o julgamento da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
bem como as razões pelas quais entendeu ser constitucional a norma.
Primeiramente, demonstro que a matéria foi debatida no Recurso Extraordinário
718.874, como se evidencia dos seguintes votos:
Voto do Min. Edson Facchin, relator:
'No mesmo sentido, deve-se declarar inconstitucional o artigo 30, IV, da Lei 8.212/91,
para excluir a expressão "pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12".
Isso porque a dogmática fiscal não permite a imputação de responsabilidade tributária a
terceiros pelo pagamento de tributo manifestamente inconstitucional. (Grifou-se.)
(...)
Ademais, por arrastamento, deve-se declarar parcialmente inconstitucional o artigo 30,
IV, da Lei 8.212/91, apenas no que toca à expressão “da pessoa física de que trata a
alínea "a" do inciso V do art. 12”. Isso porque a dogmática fiscal não permite a
imputação de responsabilidade tributária a terceiros pelo pagamento de tributo
manifestamente inconstitucional'. (Grifou-se.)
Voto do Min. Gilamr Mendes, voto-vogal:
'O objeto do presente recurso extraordinário é a constitucionalidade da redação atual dos
artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II; e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, bem
como de toda sucessão de normas alteradoras que afetaram esses dispositivos, ou seja:
Lei 8.540/92; Lei 8.870/94; Lei 9.528/97 e Lei 10.256/2001'.
Voto Min. Luís Roberto Barroso:
15. Por sua vez, a Lei 10.256/01 modificou a redação do caput do art. 25 da Lei
8.212/1999 e, aproveitando a disciplina dos incisos I e II, que permaneceu válida e em
vigor para cobrança do segurado especial, recriou a contribuição com base no produto
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

da comercialização da produção para o empregador rural pessoa física. Vale mais uma
vez lembrar que a Corte no julgamento do RE 363.852 de forma clara declarou “a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/1992, que deu nova redação aos
artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, com
redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/1998, venha a constituir a contribuição". (Grifou-se.)
Voto Min. Luiz Fux:
No art. 30, inciso IV, por sua vez, a Lei no 8.212/91 instituiu hipótese de
responsabilidade tributária, relegando ao adquirente, consignatário ou à cooperativa, a
obrigação de recolhimento da referida contribuição do segurado especial incidente sobre
a receita da comercialização da produção.
Confira-se a redação original do dispositivo:
(...)
O intuito da referida previsão constitucional e legislativa foi justamente o de permitir a
integração dos produtores pessoas físicas em regime de economia familiar à Seguridade
Social, já que a cobrança de contribuição mensal, nos moldes da contribuição normal do
art. 195, I, poderia provocar a sua inviabilidade econômica, excluindo diversos
trabalhadores do sistema previdenciário. Atribuiu, ainda, a responsabilidade pelo
pagamento da referida contribuição ao adquirente da produção, como mais uma forma
de garantia do segurado especial..
Ocorre que o artigo 25 da Lei 8.212/91 – e igualmente o inciso IV, do art. 30 – foi
sucessivamente alterado, entre 1991 e 2001, por três leis: a Lei 8.540/92, a Lei
9.528/97 e a Lei 10.256/01, a fim de expandir a incidência da referida contribuição
originalmente prevista apenas para o segurado especial – assim entendido como o
produtor, pessoa física, que exerce suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados –,também para o produtor rural pessoa física – assim entendido como
aquele que exerce atividade rural por conta própria, com o auxílio de empregados, com
o objetivo de substituir a cota patronal que este recolhe na condição de equiparado a
empregador. Destaque-se que se expandiu a incidência e igualmente a hipótese de
responsabilidade do adquirente, que passou a ter de recolher também a
contribuição sobre a receita relativa ao produtor rural pessoa física, além da
relativa ao segurado especial.
E é justamente aí que se inicia a controvérsia ora posta sob análise da Corte.
(...)
Ou seja, a referida lei instituiu uma contribuição sobre a receita bruta da
comercialização da produção de pessoa física, diversa do segurado especial, inserindo
ainda a expressão “da pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12”
no inciso IV, do art. 30, da Lei 8.212/91, criando também uma hipótese de
responsabilidade relativa à recémcriada contribuição, cuja obrigação de
recolhimento ficou a cargo do adquirente da produção, nos moldes do que já
ocorria com o segurado especial.
Confirase:
(...)
Posteriormente, a Lei 9.528/97 modificou o caput do art. 25, para incluir a expressão
“empregador rural pessoa física” e a redação dos incisos I e II sem, no entanto,
modificarlhes o conteúdo prescritivo. O artigo passou a ter a seguinte redação:
(...)
O mesmo foi feito em relação à hipótese de responsabilidade do inciso IV, do art.
30: (Grifou-se.)
Assim, examinadas as questões postas em julgamento, inclusive o instituto da sub-
rogação, veiculado no art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, o Plenário do STF decidiu conhecer e
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

dar provimento ao recurso extraordinário da União. Após, fixou a seguinte tese: “É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção.
O referido instituto da sub-rogação – que nada mais é do que responsabilidade
tributária da sociedade adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, pelas
contribuições sociais previdenciárias devidas pelo produtor rural pessoal física e pelo segurado
especial – que havia sido considerado, face à legislação anterior, examinada nos RE 363.842 e
596.177, inconstitucional por arrastamento (sendo inconstitucional a norma que impõe o
tributo, também o é a que define a responsabilidade), foi considerado constitucional, também
por arrastamento: sendo constitucional a norma que impõe o tributo, também o é a que define a
responsabilidade. Veja-se os seguintes trechos dos votos vencedores do julgado em apreço:
Min. Gilmar Mendes 4.6) Art. 12, incisos V e VII, e 30, IV, da Lei 8.212/1991 (...)
O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao recolhimento das
contribuições sociais.
A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a instrumentalizar a
arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991, tanto do segurado especial
quanto do empregador rural pessoa física.
Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades econômicas
ali indicadas – empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa –,
passam estas à condição de responsável pelo pagamento do tributo, mediante aplicação
da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da produção adquirido.
É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25. Apenas a
inconstitucionalidade deste contaminaria aquele.
Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do empregador
rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há razão para declarar a
invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30. (Grifou-se.)
Frisa-se, ademais, que no julgamento dos RE 363.842 e 596.177 houve apenas a
declaração da invalidade da aplicação, para o empregador rural pessoa física, das normas
impositivas relativas à contribuição prevista no art. 25 da Lei 8.212, de 1991, sem redução de
texto. Nas palavras do Min. Fux:
(...) a declaração de inconstitucionalidade dos incisos do art. 25 da Lei 8.212/91 pelo
STF, em sede de controle difuso, nos já mencionados RE's 363.842 e 596.177, não
retirou os referidos dispositivos do ordenamento jurídico, mas apenas declarou a
invalidade de sua aplicação para o empregador rural pessoa física, no período
anterior à EC 20/98 e às alterações promovidas pela Lei 10.256/01. (Grifo-use.)
É certo que, no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário, constou da
proclamação a declaração da “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97”, sem ressalva, portanto,
quanto à situação do segurado especial. No entanto, esse mesmo dispositivo do julgado
limitou a declaração de inexistência de relação tributária à situação dos empregadores,
pessoas naturais”, produtores rurais (RE 363.852). Assim, com um mínimo de
interpretação, percebe-se que não houve a declaração de inconstitucionalidade de todo o
texto do artigo.
O Min. Gilmar Mendes, demonstrando que não houve, no julgamento dos RE
363.842 e 596.177, a declaração de inconstitucionalidade de todo o texto do artigo 25 da Lei
8.212, de 1991, mas apenas da expressão “do empregador rural pessoa física”, sendo que todo
o demais o texto dessa Lei se manteve íntegro, asseverou:
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

É certo que, no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário, constou da
proclamação a declaração da “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97”, sem ressalva, portanto,
quanto à situação do segurado especial. No entanto, esse mesmo dispositivo do
julgado limitou a declaração de inexistência de relação tributária à situação dos
empregadores, pessoas naturais”, produtores rurais (RE 363.852). Assim, com um
mínimo de interpretação, percebese que não houve a declaração de
inconstitucionalidade de todo o texto do artigo.
(...)
(...) O texto normativo não se confunde com a norma jurídica.
Para encontrarmos a norma, para que possamos afirmar o que o direito permite, impõe
ou proíbe, é preciso descobrir o significado dos termos que compõem o texto e decifrar,
assim, o seu sentido linguístico. De um mesmo texto legal, podem ser extraídas várias
normas.
(...)
No entanto, a única fração do texto legal passível de supressão por força da
inconstitucionalidade é a expressão “do empregador rural pessoa física”, constante
do caput. A vigência do restante é indispensável para extração da norma tributária do
segurado especial.
Ou seja, mesmo que a inconstitucionalidade resida nos incisos, não seria possível a
redução em seu texto. A única redução possível residia na expressão mencionada
no caput. (Grifou-se.)
No mesmo sentido o Min. Dias Toffoli, para o qual, “no julgamento do RE no
363.852/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Tribunal Pleno, levando em consideração, dentre
outros, aqueles dispositivos, concluiu ser inconstitucional tão somente a norma relativa à contribuição
devida pelo produtor rural pessoa física empregadora incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção”. (Grifos no original)".
Por fim, nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada
por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de
2001.
DA SOLIDARIEDADE E DO GRUPO ECONÔMICO
Assim, a solidariedade foi imputada por meio do no art. 124, do Código Tributário
Nacional também prevê expressamente essa possibilidade:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade
referida neste artigo não comporta beneficio de ordem.
Da leitura do relatório fiscal, foi usado como fundamento da caracterização do
grupo econômico de fato as disposições constantes do inciso IX, do artigo 30, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, assim transcrito:
"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

IX as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei".
Tal dispositivo é repetido pelo art. 222 do Regulamento da Previdência Social
(Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999):
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como
os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento (redação dada pelo Decreto n'4.032, de 2001).
E também pela Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, vigente à
época do lançamento:
"Em face deste arcabouço legal, identificada a existência de "grupo econômico de
qualquer natureza" (portanto, inclusive os "de fato"), é exigível a contribuição
previdenciária de qualquer de seus integrantes, por força da responsabilidade solidária".
Nos termos do art. 494 e 495 da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 13 de
novembro de 2009, há a caracterização de grupo econômico quando:
"494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do inciso
IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência”.
Referente à acusação de formação de grupo econômico, o relatório fiscal aponta o
seguinte:
21 - Através do processamento de dados de quadros societários existentes no banco de
dados do CNPJ, combinado com os dados das DIRF e da GFIP, construímos a Rede
de Relacionamentos entre pessoas físicas e jurídicas. Destacamos as seguintes pessoas
físicas e jurídicas:
Antônio Cesar Maia – CPF 281.060.751-68;
Silvana Meireles Nogueira Maia – CPF 493.132.071-68;
Santa Luzia Industria Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda ME - CNPJ
08.992.924/0001-23 (SANTA LUZIA);
Santo Antônio Comércio de Subprodutos Animais Ltda – CNPJ 08.041.796/0001-32
(SANTO ANTONIO);
Santo Antônio - Indústria Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda ME –CNPJ
07.841.913/0001-80;
Brasluz Industria Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda – CNPJ
07.548.858/0001-34 (BRASLUZ);
Hipermercado D'Terra Ltda - CNPJ 06.276.002/0001-94 (HIPERMERCADO
D’TERRA)
· Luzman - Luziania Manutenção em Refrigeração Ltda ME – CNPJ 10.289.892/0001-
46 (LUZMAN)
22 - É notável a quantidade de empresas que usam os termos “Da Terra” ou “D’Terra” e
“Santo Antônio” em suas razões sociais.
ANTÔNIO CESAR MAIA – CPF: 281.060.751-68
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

24 - Antônio Cesar Maia, é pessoa com forte presença política no ramo comercial e
industrial de alimentos, pois é o atual presidente das seguintes entidades associativas do
ramo (fonte: cadastro CNPJ):
· ABRASU - ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE SUPERMERCADISTAS (CNPJ:
02.125.846/0001-83);
· ASSOCIAÇÃO DOS FRIGORIFICOS DA RIDE (CNPJ: 06.182.757/0001- 20)
25 - O mesmo não declara possuir bens, e seu domicílio fiscal declarado desde 2012 é
na zona rural do interior do Pará (Rod. PA-287, Km 05, Conceição do Araguaia-PA),
não atendida pelo serviço dos correios. Na impugnação ao Auto de Infração do processo
no 13116.722502/2013-62, em 06/01/2014, indicou ser residente e domiciliado em
Luziânia-GO, na Rua José de Melo, no 334, Setor Central.
26 - Foi o fundador da SANTA LUZIA em 2007, como sócio-administrador e titular
de 99% das cotas, quando a empresa funcionava em Cidade Ocidental-GO.
27 - Desde então, foram 12 alterações contratuais em que Antônio Cesar Maia era
retirado e readmitido na sociedade SANTA LUZIA. Muitas vezes, sua retirada e
readmissão se dava no mesmo ano. Trazemos aos autos as cópias do contrato social e
alterações.
28 - Nas outras empresas que participa ou participou, seu percentual era sempre de 99%,
quando composta por outras pessoas que não sua esposa Silvana Meireles.
29 - Conforme se verifica pelo grafo de relacionamentos, alguns dos sócios (e ex-
sócios) minoritários dessas empresas são ou foram funcionários da SANTO ANTÔNIO,
empresa que, como veremos a frente, concentra o registro dos funcionários do
frigorífico.
SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA – CPF: 493.132.071-68
30 - Silvana Meireles é (ou foi) esposa de Antônio Cesar Maia, é sócia-administradora
com 99% no HIPERMERCADO D’TERRA.
31 - Durante a execução de procedimentos fiscais sobre a SANTA LUZIA e o
HIPERMERCADO D’TERRA em meados de 2013, Silvana se desfez de boa parte de
seu patrimônio, ao realizar 50 alienações de imóveis (vide extrato do sistema DOI –
Declaração de Operações Imobiliárias).
32 - Em 04/12/2014, enquanto as duas empresas se defendiam das autuações recebidas,
houve uma operação imobiliária entre a SANTA LUZIA e o HIPERMERCADO
D’TERRA em que esta vendeu àquela um valioso imóvel rural nas imediações de
Luziânia, combinado com a contratação de vultuoso empréstimo (R$ 12 milhões) junto
à Caixa Econômica Federal.
33 - As demais pessoas físicas participantes dos quadros societários das empresas
componentes do grupo econômico, quando não ex-empregados dessas empresas, não
tinham nenhuma capacidade econômica e experiência comercial para se associarem a
fortes empresários em empreendimentos que exigem alto investimento e capital de giro.
34 - Considerando que essas pessoas aparecem nos quadros societários com
participação mínima (em torno de 1%), entende-se que suas presenças no quadro
societário se deram pela escolha de manter as pessoas jurídicas como sociedades
limitadas.
35 - Existe a possibilidade de Antônio Cesar Maia e Silvana Meireles estarem separados
judicialmente, pois nas últimas alterações contratuais de suas empresas, Antônio Cesar
Maia declara esse estado civil. Apesar disso, ainda são sócios na empresa Mercantil
Santo Antônio Ind. e Com. de Alimentos Ltda ME (CNPJ: 33.459.991/0001-24). À
época dos fatos geradores dos tributos objetos deste procedimento fiscal, ainda eram
sócios em mais duas outras empresas.
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

36 - Embora possam estar separados, seus relacionamentos econômicos continuam
muito fortes, tendo em vista a quantidade de ligações entre pessoas e empresas dos
quais são sócios, compartilhando sócios minoritários em quase todas.
CONFUSÃO ENTRE AS EMPRESAS SANTA LUZIA E SANTO ANTÔNIO
37 - A empresa SANTO ANTÔNIO é apenas empresa de fachada, com existência
apenas no papel, servindo apenas para a artificial fragmentação das atividades do grupo,
com o intuito de evitar a correta contribuição à previdência social. O modus operandi é
o de registrar nessa empresa quase todos os trabalhadores do frigorífico (SANTA
LUZIA), e optar pela sistemática do SIMPLES NACIONAL.
38 - Tal conduta, entretanto, deixou de funcionar a partir de 2013, quando a SANTO
ANTÔNIO foi excluída do Simples Nacional por Ato Administrativo do Estado de
Goiás.
No entanto, fez-se necessário procedimento fiscal, para lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias (parte patronal) e das contribuições destinadas às outras
entidades e fundos, pois esta continuou declarando em GFIP como se ainda fosse do
Simples Nacional.
39 - Funcionam no mesmo endereço desde 2010 as empresas SANTO ANTÔNIO E
SANTA LUZIA.
40 - Conforme declarações em GFIP entre 2011 e 2015, constatou-se que, ao passo que
a SANTA LUZIA tinha apenas um único empregado registrado, a SANTO ANTÔNIO
tinha em média 242 empregados registrados, cujas folhas de pagamento atingiam a cifra
anual de R$ 3 milhões.
41 - Conforme notas fiscais eletrônicas no ambiente Sped-NFe, enquanto a SANTA
LUZIA comprava bovinos vivos e vendia carnes (ou seja, realizava o abate e desossa)
com faturamento anual acima de R$ 100 milhões, a SANTO ANTÔNIO não emitiu
cotas fiscais eletrônicas entre 2011 e 2013.
42 - Conforme constatado em diligência efetuada no local, nas instalações industriais
onde deveriam funcionar as duas empresas não há nenhuma separação física ou lógica
entre elas. O que funciona de fato é um frigorífico que abate bovinos e vende carnes e
subprodutos em operação única.
43 - Outro aspecto interessante é que o Antônio Cesar Maia consta formalmente como
controlador, mesmo de forma indireta, da SANTO ANTÔNIO, através da empresa santo
Antônio Industria Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda ME, da qual é sócio-
administrador. A empresa Santo Antônio Industria Comércio e Distribuição de
Alimentos Ltda ME detém, desde 2008, 51% de participação societária na SANTO
ANTÔNIO Subprodutos.
44 - Também não podemos deixar de mencionar que a SANTO ANTÔNIO é, ou foi, a
fonte pagadora em DIRF de dois ex-sócios da SANTA LUZIA, e da atual sócia da
BRASLUZ.
RELACIONAMENTO COM A LUZMAN
45 - No curso do procedimento fiscal, todas as intimações dirigidas à SANTA LUZIA e
à SANTO ANTÔNIO foram recebidas via postal por pessoa que consta como
empregado registrado em outra empresa do grupo econômico, a LUZMAN – Luziânia
Manutenção em Refrigeração Ltda ME – CNPJ 10.289.892/0001-46.
46 - A empresa LUZMAN também já foi objeto de lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias patronais não recolhidas sobre a folha de pagamento.
Ocorreu com a LUZMAN a mesma situação que está sendo verificada na empresa
SANTO ANTÔNIO: indicação indevida em GFIP de enquadramento no Simples
Nacional para fins de evitar a cobrança da contribuição previdenciária patronal.
47 - E como verificamos durante o presente procedimento fiscal, um dos atuais
funcionários da LUZMAN, Sr. JOÃO MÁRIO DE SOUZA SANTOS (CPF:
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

021.823.141-56), é quem vem assinando o recebimento das intimações dirigidas às
empresas SANTA LUZIA e SANTO ANTÔNIO, no endereço Rodovia Brazluz, Km
5,5, setor DICAL, em Luziânia-GO.
48 - Esse fato indica que a LUZMAN também se presta a registrar funcionários do
grupo econômico numa forma clara de fragmentação das atividades com o fim
específico de evitar tributação.
49 - Observando os relacionamentos de um dos sócios da LUZMAN, Sr. JOSÉ JESUS
MORAIS DE OLIVEIRA (CPF: 658.547.804-53), nota-se, mais uma vez, a interligação
entre o subgrupo de empresas comerciais com o de frigoríficos.
Nesse contexto não há como afastar a solidariedade por grupo econômico, uma
vez que os recursos apresentados, não enfrentam em si as acusações fiscais, tendo em vista que
deixam de apresentar provas ou argumentos referente ao que foi acusado, a exemplo da criação
de empresas para evitar o recolhimento de tributos ao fisco por utilização de empresas
enquadradas no SIMPLES Nacional. Não há nenhuma contra argumentação ou prova contrária
nos recursos apresentados.
Os demais responsáveis solidários também deixam de contestar as acusações da
fiscalização, inclusive por dissolução irregular da empresa principal do grupo, não havendo
nenhuma informação contrária que possa ilidir a acusação fiscal.
Quanto à dissolução irregular da empresa principal, é imprescindível que haja a
comunicação quando da alteração do endereço da empresa aos órgãos públicos, em especial ao
presente caso à Fazenda Nacional e demais órgãos competentes.
Diferente do que alega, a jurisprudência dos Tribunais brasileiros são fartas para
que seja comunicada a Fazenda da alteração de endereço, podendo caracterizar, dessa maneira, a
dissolução irregular da empresa.
Nesse sentido, a matéria já foi objeto de Súmula do STJ, em especial da 435,
conforme se transcreve abaixo:
“Sumula 435. Presume--se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação dos órgãos competentes legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
Esse Conselho assim já decidiu no processo n.o 10882.723783/201482, Acórdão
n.o 1401002.084, de 20 de setembro de 2017, in verbis:
"RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
ART.
135
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE
LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR
DA EMPRESA.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa
jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta caracterizado
pela comprovação da dissolução irregular da empresa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE
COMUM.
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado".
Ainda, a Portaria PGFN No 180, de 25 de fevereiro de 2010, em seu artigo 2o,
assim dispõe:
Art. 2o A inclusão do responsável solidário na Certidão de Dívida Ativa da União
somente ocorrerá após a declaração fundamentada da autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) acerca da ocorrência de ao menos uma das quatro situações a seguir:
I – excesso de poderes;
II - infração à lei;
III - infração ao contrato social ou estatuto;
IV - dissolução irregular da pessoa jurídica.
Parágrafo único. Na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica, os sócios-
gerentes e os terceiros não sócios com poderes de gerência à época da dissolução, bem
como do fato gerador, deverão ser considerados responsáveis solidários.
Assim, mantenho a solidariedade passiva dos sócios administradores e a de grupo
econômico.
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA E O EFEITO CONFISCATÓRIO DA
MULTA COMINADA
Aduzem os recorrentes que a multa aplicada possui efeito confiscatório.
Entretanto, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais, já
que confisco possui clara pertinência constitucional, conforme se depreende do art. 26-A, do
Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, no tocante à multa e sua qualificação, caberia à recorrente demonstrar
que não agiu contrário à Lei e ás normas previdenciárias, o que não foi o caso. Somente há
indicando que as empresas não agiram contrário à Lei. Porém, o fato é que houve um
esvaziamento de empresas registradas no SIMPLES nacional com o intuito de evitar a tributação,
bem como argumentações do efeito confiscatório da multa, e que dessa matéria não conheço do
recurso por incompetência desse Tribunal quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita
como inconstitucional.
Assim, mantenho a multa qualificada, pelos fatos narrados na acusação fiscal, e
também pelos acusados não obrarem afastar a acusação fiscal.
A análise das provas devem ser examinanda de maneira sistemática, onde o
conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação possa ter ocorrido.
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

Nesse sentido, o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer uma análise a partir do cotejamento de
elementos que possam formar sua convicção ao caso concreto.
Portanto, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito é
de quem alega e nesse caso, caberia às recorrentes apresentarem as provas de suas alegações,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Portanto, entendo estar correta a decisão de primeira instância.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente dos recursos Voluntários, a
fim de não conhecer das alegações de inconstitucionalidade de Lei, não acolher a preliminar
alegada para no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de
primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-006.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720498/2017-21

Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital